Tribunal: STF
Processo: ADI 2025
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-12
Data de publicação: 1999-08-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental incabível por não se dirigir
a decisão interlocutória, mas a simples despacho de expediente
(solicitação de informações).
Ação Direta de que, igualmente não se conhece, à
mingua de registro sindical da Confederação requerente.
Precedentes do Supremo Tribunal: ADI 1.121 (RTJ
159/413) e ADI 1.565 (DJ de 17-12-99).